Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005534-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ROGERIO ARIOLI SILVA - CPF: 337.702.800-59 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), AGATHA DE ARRUDA E SILVA TOMAZ - CPF: 020.135.901-48 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), Coordenador da Coordenadoria do Conta Corrente Fiscal (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCENTIVOS FISCAIS. PROALMAT E DIFERIMENTO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, ao reconhecer a inadequação da via eleita para discutir exigência fiscal referente à alegada cumulação indevida de benefícios tributários previstos no PROALMAT e no regime de diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar exigência fiscal baseada em possível utilização simultânea de benefícios tributários; (ii) há direito líquido e certo à fruição não concomitante de incentivos fiscais distintos, à luz da legislação estadual vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo inviável quando a controvérsia demanda análise técnica e contábil, conforme previsto no art. 1o da L. 12.016/2009.

4. A alegação de não cumulação dos benefícios fiscais não veio acompanhada de prova inequívoca que afaste a presunção de legalidade do ato administrativo que notificou a infração, recaindo a controvérsia sobre fatos complexos e interligados, não passíveis de simples aferição documental.

5. A legislação estadual (Decreto no 1.589/1997 e art. 333 do Decreto Estadual no 1.944/89 - RICMS-MT) estabelecia de forma expressa a vedação à fruição concomitante dos incentivos fiscais relacionados ao PROALMAT e ao diferimento do ICMS, ainda que aplicados a operações distintas.

6. Precedentes do TJMT afastam a utilização do mandado de segurança quando a apuração do direito vindicado depende de dilação probatória ou análise especializada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O mandado de segurança é inadequado para discutir exigências fiscais que demandem análise técnica e contábil sobre a aplicação de incentivos fiscais, dada a necessidade de dilação probatória. 2. É vedada a fruição simultânea de incentivos fiscais distintos, ainda que aplicados a operações diversas, quando a legislação estadual impõe expressamente a renúncia a outros créditos tributários.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rogério Arioli Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005534-64.2021.8.11.0041, por meio da qual foi denegada a segurança postulada, com a consequente extinção do processo, sob o fundamento da inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia.

O impetrante alegou, em síntese, que as operações questionadas não se confundem entre si, uma vez que o diferimento foi aplicado exclusivamente às operações internas, enquanto o crédito presumido do PROALMAT foi utilizado nas operações interestaduais, sendo que, à época dos fatos geradores, ambas as benesses poderiam ser legitimamente usufruídas, desde que não de forma concomitante no mesmo fato gerador.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que a controvérsia é eminentemente jurídica e não demanda instrução probatória. Assevera, nesse ponto, que a sentença deixou de se manifestar sobre os fundamentos e dispositivos legais suscitados, especialmente no tocante à compatibilidade entre a utilização do crédito presumido nas saídas interestaduais e o regime de diferimento adotado nas operações internas.

No mérito, alega que a lide versa sobre questão de direito, centrada na legalidade da interpretação da norma tributária adotada pela Administração Pública, não exigindo, portanto, a produção de prova pericial. Destaca, ainda, que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar que, nas operações interestaduais, o crédito presumido foi corretamente aplicado, inexistindo superposição com o regime de diferimento, o qual sequer seria aplicável a essas operações.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando a inexistência de direito líquido e certo, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado e, principalmente, a necessidade de instrução probatória para esclarecer a eventual coexistência dos incentivos fiscais na mesma operação. Sustenta que o mandado de segurança não é a via adequada para a resolução de controvérsias que demandem apuração fática ou análise técnica, como ocorre na hipótese dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, destacando que a via mandamental pressupõe prova pré-constituída e que, no caso concreto, a verificação da legalidade da conduta administrativa depende de análise técnica e contábil das operações fiscais realizadas, motivo pelo qual se mostra incabível o manejo do mandado de segurança para a tutela do direito pleiteado pelo impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ROGÉRIO ARIOLI SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1005534-64.2021.8.11.0041, denegou a segurança pleiteada e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à verificação da adequação do mandado de segurança para o enfrentamento do mérito da questão fiscal, bem como à demonstração, pelo impetrante, de direito líquido e certo à fruição não concomitante de incentivos fiscais, à luz da interpretação da legislação estadual pertinente.

Conforme relatado, o impetrante foi notificado administrativamente por, supostamente, utilizar, de forma concomitante, os benefícios fiscais previstos no Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso – PROALMAT (crédito presumido) e o regime de diferimento do ICMS sobre as operações internas. Insurgiu-se contra a exigência fiscal, alegando que os benefícios foram aplicados em operações distintas (internas e interestaduais), de modo que não se configuraria a vedada cumulação.

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, desde que comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

Cuida-se de remédio processual de cognição sumária e rito célere, cuja admissibilidade pressupõe a inexistência de dúvidas relevantes quanto ao direito invocado.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não merece acolhida a irresignação. Verifica-se que o juízo de origem apresentou fundamentação suficiente e coerente, com base nos elementos constantes dos autos, destacando a necessidade de avaliação técnica contábil quanto à correta incidência tributária em cada operação.

A circunstância de o juízo não ter acolhido a tese da parte não configura ausência de fundamentação, mas sim o exercício legítimo do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. O magistrado enfrentou a questão principal, qual seja, a ausência de prova pré-constituída apta a amparar o direito alegado, justificando, assim, a inadmissibilidade da via mandamental.

Ademais, a legislação estadual vigente à época dos fatos é expressa ao vedar a aplicação concomitante dos incentivos, ainda que vinculados a operações distintas.

O Decreto Estadual no 1.589/1997, que regulamentou os incentivos fiscais no âmbito do PROALMAT à época dos fatos, assim dispunha:

Art. 3o Aos produtores de algodão que atenderem aos pré-requisitos definidos no art. 2o será concedido um incentivo fiscal de 75% (setenta e cinco por cento) do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, incidente sobre o valor de comercialização do algodão, abrangendo, ainda, a respectiva prestação de serviço de transportes nos casos de vendas com cláusula CIF. (Nova redação dada pelo Dec. 245/07, efeitos a partir de 11/05/07)

Parágrafo único. A fruição do benefício previsto no caput deste artigo implica renúncia ao aproveitamento de quaisquer outros créditos do ICMS, inclusive aqueles relativos à entrada de insumos no estabelecimento produtor. (Nova redação dada pelo Dec. 245/07, efeitos a partir de 11/05/07)

Art. 7o São beneficiários do Programa PROALMAT os produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, regularmente inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado, que requeiram o benefício fiscal de que trata o artigo 3o, que atendam as pré-condições mínimas definidas no artigo 2o e que concordem com o disposto no artigo 10, parágrafo único, da Lei no 6.883/97.

[...]
§4o Nas operações internas, excetuada as remessas destinadas às Cooperativas, fica facultado ao produtor rural renunciar ao estatuído no artigo 3o, optando pela remessa com o benefício do diferimento do ICMS, nos termos do inciso IV do artigo 333 das Disposições Permanentes do Regulamento do ICMS e demais legislação pertinente, hipótese que: I – fica vedada a utilização de quaisquer créditos; II – a referida opção ou sua ulterior retroação vigerá a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente ao protocolo do pedido na Agência Fazendária à qual o interessado seja vinculado; III – não se aplica o disposto na alínea “a”, inciso VIII do art. 4o da Portaria no 79, de 30 de outubro de 2000.

Mais contundente ainda era o disposto no art. 333, §5o, inciso I, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (aprovado pelo Decreto Estadual no 1.944/89), cuja redação, à época, expressamente vedava a fruição simultânea de benefícios fiscais distintos incidentes sobre a mesma operação ou sobre fatos geradores subsequentes integrados à mesma cadeia comercial, salvo disposição expressa em contrário, o que, no presente caso, inexiste:

Art. 333 O lançamento do imposto incidente nas saídas de:

[...] IV – caroço de algodão, algodão em caroço, algodão em pluma e fibrilha de algodão de produção matogrossense, será diferido em todas as operações internas, até o momento em que ocorrer:

a) sua saída para o exterior ou para outra unidade da Federação; (efeitos a partir de 1° de janeiro de 2012);

b) (revogado)

c) a saída dos produtos resultantes do respectivo processo industrial; (efeitos a patir de 1o de julho de 2010)

d) O diferimento previsto neste inciso abrange todos os estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, bem como alcança todas as mercadorias ou produtos que vierem a ser comercializados nas condições previstas neste artigo.

§ 5o A fruição do diferimento nas hipóteses de saída de produto previsto neste artigo de estabelecimento produtor, ainda que equiparado a comercial ou industrial, é opcional e sua utilização implica ao mesmo:

I - renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

II - aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos, divulgadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver.

A interpretação sistemática dos dispositivos citados conduz à conclusão de que a utilização concomitante dos incentivos fiscais é vedada, independentemente da alegação de boa-fé ou da separação formal das operações.

A presunção de legalidade do ato administrativo de lançamento fiscal somente poderia ser afastada por meio de prova inequívoca da ausência de cumulação, o que não se verifica nos autos.

No caso dos autos, o próprio impetrante admite, em sua petição inicial e nas razões recursais, que os benefícios fiscais foram utilizados em operações distintas. Contudo, não logrou comprovar, de forma inequívoca, a inexistência de sobreposição entre os incentivos, limitando-se a alegações e documentos cuja análise exige interpretação técnica e contábil da realidade fiscal.

Ademais, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo incabível para o reexame de questões que demandem apuração fática complexa ou avaliação técnica especializada, como é o caso da verificação da correta aplicação de incentivos fiscais em múltiplas operações tributárias.

Vejamos:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA — REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALGODÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PROALMAT) — ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO – DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 997, DE 17 DE MAIO DE 2017 - QUE REGULAMENTOU A LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 6.883, DE 2 DE JUNHO DE 1997 — INCENTIVO DE ISENÇÃO FISCAL DE CARÁTER NÃO GERAL — PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI OU CONTRATO — ARTIGO 179 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO NORMATIVO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO OU CONTROVÉRSIA — AUSÊNCIA — CONCESSÃO DA ORDEM — IMPOSSIBILIDADE — SEGURANÇA DENEGADA. 1. Para obtenção de isenção fiscal promovida por meio de incentivo concedido pelo Programa de Incentivo de Algodão do Estado de Mato Grosso (PROALMAT), de caráter não geral, faz-se necessário aos produtores que preencham, efetivamente, os requisitos previstos na legislação Estadual, consoante diretrizes do artigo 179, do Código Tributário Nacional . 2. Os atos administrativos têm presunção de legitimidade, que diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. 3. Exigência formuladas por decreto válidas e em consonância com a lei.

(TJ-MT. 10142804920188110000 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODEIC - BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada . Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente. Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.

(TJ-MT 10450835220198110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2022)

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente no sentido de transformar a controvérsia em questão meramente de direito, o conjunto dos autos revela a existência de dúvida razoável quanto à efetiva não concomitância dos incentivos, circunstância que afasta a liquidez e certeza do direito alegado.

Não há, assim, como reconhecer que o impetrante tenha logrado êxito em demonstrar, de plano, o direito à fruição simultânea dos incentivos, nem que a legislação estadual lhe conferia tal prerrogativa. Ao contrário, o regramento aplicável impunha vedação expressa, cuja superação dependeria de comprovação detalhada e análise probatória inadmissível na via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ROGÉRIO ARIOLI SILVA, para manter incólume a sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito, por se tratar de matéria incompatível com a via mandamental e pela ausência de comprovação inequívoca do direito alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025